Tribunal: TJMT
Processo: 0012284-19.2009.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012284-19.2009.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Peculato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), WELIK MARIA AUGUSTA PARREIRA FLEMING - CPF: 701.385.241-49 (EMBARGANTE), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (EMBARGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (EMBARGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (EMBARGADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (EMBARGADO), JURACY BRITO - CPF: 808.772.571-91 (EMBARGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (EMBARGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (EMBARGANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (EMBARGANTE), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), JURACY BRITO - CPF: 808.772.571-91 (EMBARGANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedentes recursos de apelação criminal, readequando as penas impostas aos réus pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, praticados no contexto da "Operação Arca de Noé", envolvendo desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (29/09/2010) e a prolação da sentença condenatória (29/04/2022).

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a suprir omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades na decisão recorrida, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

5. Após o desprovimento do recurso ministerial, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

6. Em se tratando de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença para cada delito isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente da continuação, nos termos da Súmula 497 do STF e do art. 119 do Código Penal.

7. Transcorrido lapso temporal superior a 8 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas, configura-se a prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração
parcialmente acolhidos
.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração. 2. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença para cada delito isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente da continuação."

Dispositivos relevantes citados: Art. 61 do CPP; arts. 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, 119 do CP; Súmula 497 do STF.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO –
SANAR CONTRADIÇÕES E OMISSÕES
– AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS – DE
OFÍCIO
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO EM FACE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, PORÉM DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação do Acórdão, transcorreu um período de tempo superior a 08 (oito) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição.

Transcorrido prazo superior ao assinalado na lei penal entre a sentença condenatória e o acórdão confirmatório – sobretudo depois de desprovido o recurso ministerial –, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0012284-19.2009.8.11.0042, interposto em favor de
Juracy Brito, Nilson Roberto Teixeira, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira,
contra

a sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em que os condenou:

-
Geraldo Lauro
, pela prática dos crimes previstos no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (36 vezes) e artigo 1º, §1° da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (09 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 152 (cento e cinquenta e dois) diasmulta, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, bem como a perda da função pública;

-
Juracy Brito
, pela prática dos crimes previstos no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (36 vezes) e artigo 1º, §1° da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (09 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 152 (cento e cinquenta e dois) diasmulta, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, bem como a perda da função pública;

-
José Quirino Pereira
, pela prática do crime previsto artigo 1º, §1° da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (09 vezes), impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 72 (setenta e dois) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido;

-
Joel Quirino Pereira
, pela prática do crime previsto artigo 1º, §1° da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (09 vezes), impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 72 (setenta e dois) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido;

-
Nilson Roberto Teixeira
, pela prática do crime previsto artigo 1º, §1° da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (09 vezes), impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido;

O recurso de apelação criminal foi à unanimidade
provido no sucessivo os recursos defensivos e desprovido o recurso ministerial para readequar as penas impostas para:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
JURACY BRITO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto.

O embargante
Nilson Roberto Teixeira
sustentou que há omissões e contradição na decisão ao não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, e argumenta que entre o recebimento da denúncia (28/09/2010) e a sentença condenatória (29/04/2022) transcorreram mais de 11 anos, ultrapassando o prazo prescricional para os crimes imputados. Aduz que a pena foi reduzida em apelação e que o recurso do Ministério Público foi improvido, reforçando a tese de prescrição, e requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, com base nos artigos 107, IV; 109, IV; 110, §1º; e 119 do Código Penal.

José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, embargantes aduziram que há omissões, contradições e obscuridades à serem sanadas, especialmente quanto à prescrição da pretensão punitiva, pois a denúncia foi recebida em 29/09/2010 e a sentença válida só foi prolatada em 29 de abril de 2022, configurando um lapso de 11 anos e 07 meses, superior ao prazo prescricional de 08 anos para penas inferiores a 04 anos. Sustentam que não há provas de que tenham aberto ou mantido a empresa ED Maluco, nem de que tenham recebido valores ou participado de qualquer fraude, e alegam que a continuidade delitiva foi aplicada de forma indevida, pois cada crime deveria ser analisado individualmente para fins de prescrição.

O embargante
Juracy Brito
alegou que a decisão embargada incorreu em omissão, contradição e obscuridade ao não reconhecer a confissão espontânea como atenuante (art. 65 do CP) nem aplicar o artigo 66 do Código Penal, mesmo tendo celebrado acordo de não persecução penal. Alega ter sido condenado por peculato com base em uma única ação: o recebimento de um cheque de R$ 33.000,00 (trinte e três mil reais) em nome de seu chefe, a época, Humberto Bosaipo, que ele sacou e devolveu, e sustenta nunca ter ocupado cargo de chefia na Assembleia Legislativa, tampouco ter tido poder de mando ou conhecimento dos crimes praticados por terceiros.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo parcial acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente extinção da punibilidade dos réus
Nilson Roberto Teixeira, Juracy Brito, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira e Geraldo Lauro
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa (id. 306820397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0012284-19.2009.8.11.0042, interposto em favor de
Juracy Brito, Nilson Roberto Teixeira, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira,
contra

a sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

O recurso de apelação criminal foi à unanimidade
provido no sucessivo os recursos defensivos e desprovido o recurso ministerial para readequar as penas impostas para:

O recurso de apelação criminal foi à unanimidade
provido no sucessivo os recursos defensivos e desprovido o recurso ministerial para readequar as penas impostas para:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
JURACY BRITO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto.

Em seus embargos de declaração (id. 301707857),
Juracy Brito
alega omissão e contradição no acórdão, especificamente quanto à dosimetria da pena. Sustenta que o acórdão não reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, CP) e não aplicou o art. 66 do Código Penal, apesar de ter efetivado Acordo de Não Persecução Criminal com o Ministério Público. Argumenta ainda que nunca ocupou cargo de chefia na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sendo incorreta a aplicação da causa especial de aumento prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal. Afirma que sua participação se limitou a receber um único cheque no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), a mando de Humberto Melo Bosaipo, seu patrão e mandatário. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, prequestionando expressamente os artigos 65, 66 e 71 do Código Penal.

Por sua vez,
Nilson Roberto Teixeira
, em seus embargos (id. 301824881), alega omissão e contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Argumenta que entre o recebimento da denúncia (28/09/2010) e a prolação da sentença condenatória (29/04/2022) transcorreram mais de 11 anos, período superior ao prazo prescricional de 8 anos previsto para os crimes pelos quais foi condenado. Sustenta que, tendo sido improvido o recurso da acusação, a prescrição deve ser regulada pela pena aplicada, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal. Invoca ainda o art. 119 do Código Penal, que determina que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Requer o acolhimento dos embargos para que seja declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, em embargos conjuntos (id. 301931856), também alegam omissão e contradição na decisão embargada quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva. Argumentam que a denúncia foi recebida em 29/09/2010 e a sentença válida só foi prolatada em 29/04/2022, configurando um lapso temporal de 11 anos e 7 meses, superior ao prazo prescricional de 8 anos para os crimes pelos quais foram condenados. Sustentam que a análise da prescrição deve ser feita separadamente para cada crime, afastando-se a continuidade delitiva. Alegam ainda inexistir provas de que tenham aberto ou mantido a empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA, ou de que tenham recebido valores ou participado de qualquer fraude. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e contradição, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Desse modo, os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinados a suprirem omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades na decisão recorrida, conforme disposto nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à inovação de argumentos.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O recurso de apelação criminal n. 0012284-19.2009.8.11.0042, ora embargado, em relação a embargante, restou assim ementado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS
– OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
PRELIMINARES –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MINISTERIAL – INVIABILIDADE
–
SOBRESTAMENTO DO FEITO:

INVIÁVEL A REUNIÃO DOS PROCESSOS SE VÁRIOS JÁ FORA JULGADO (ENUNCIADO 235 DO C. STJ) – MEDIDA PROCRASTINATÓRIA –
PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO:
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DE DOLO NA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO; NECESSIDADE DE REVER OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DAS PENAS APLICADAS ANTE A UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DO TIPO PENAL PARA AUMENTO DA PENA-BASE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – APELANTES QUE REALIZARAM OPERAÇÕES TÍPICAS DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS NUMA FORMA MAIS DO QUE CLARA DA INTENÇÃO DE OCULTAR A ORIGEM ESPÚRIA DOS VALORES ADQUIRIDOS ILICITAMENTE –
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADAS INIDONEAMENTE – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA 7 (SETE) OU MAIS INFRAÇÕES – IMPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É vedado o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva se o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal simultaneamente aos recorrentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

“É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da Súmula/STJ”
. (Conflito de Competência 153646/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 02.10.2017) (no mesmo sentido, HC 260009/RJ, Min. Og. Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2013).

Os agentes públicos e privados teriam montado esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, não havendo qualquer interesse da Justiça Federal.

Ainda, conforme a sentença condenatória, tratou-se de dissimular a origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas, através da criação de empresas de fachada, supostas prestadoras de serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, por consequência, beneficiárias dos cheques emitidos.

Demonstrada autoria e materialidade dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados em primeiro grau, a manutenção da sentença condenatória é atitude que se impõe.

A culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime são normais à espécie, pois não extrapolou os limites do tipo penal, bem como constituem como causa de aumento de pena do tipo penal, caracterizando
bis in idem
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018).

RECURSO

MINISTERIAL:
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA ANTE A VALORAÇÃO INADEQUADA DA PENA-BASE, NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98, APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL E MAJORAÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A PERMITIR A DEPRECIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DOS AGENTES – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 4º, ARTIGO 1º, DA LEI N. 9.613/98, ANTE A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistem elementos nos autos para aferi a conduta social e a personalidade dos apelantes, razão pela qual essas circunstâncias não podem ser valoradas negativamente.

Não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1º da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicada a continuidade delitiva no
quantum
da pena, inclusive com a mesma fração.

A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira dos Apelados.

No corpo do acórdão consignou-se em relação a análise de provas produzidas nos autos processuais que:

“...

Neste contexto, fixam-se as penas:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
JURACY BRITO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Por todo exposto, em dissonância com o Parecer,
rejeito
as preliminares arguidas e no mérito
desprovejo
ao recurso interposto pelo
Ministério público
e
provejo parcialmente
os recursos interpostos por
Geraldo Lauro, Juracy Brito, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira
e
Nilson Roberto Teixeira
, tão somente para readequar as pena impostas.

É como voto.

No caso em análise, os embargantes alegam, em síntese, omissão e contradição no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, além de outros vícios específicos apontados pelo embargante Juracy Brito em relação à dosimetria da pena.

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, que dispõe:
"Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício."
.

No acórdão embargado, ao analisar a preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pelos apelantes, consignou-se que
"como houve interposição de recurso de apelação do Ministério Público objetivando a exasperação da pena imposta aos acusados, inviabiliza o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva"
(id. 300656392, p. 15).

De fato, enquanto pendente de julgamento o recurso ministerial que visava à majoração das penas, não era possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente aplicada, devendo-se considerar, naquele momento, a pena máxima em abstrato.

Ainda, o embargante
Juracy Brito
aponta omissão e contradição na dosimetria da pena, especialmente quanto à não aplicação das atenuantes da confissão espontânea (art. 65 do CP) e do artigo 66 do Código Penal, além da aplicação da continuidade delitiva, contudo, esses aspectos foram analisados na sentença e no acórdão, e a defesa busca, por meio dos embargos, reavaliar a valoração judicial dos elementos da dosimetria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ademais, o embargante Juracy Brito também alega ausência de provas quanto à autoria ou participação nos crimes, afirma ter sacado um cheque a mando de seu chefe, e dos irmãos Quirino, que negam vínculo com a empresa ED Maluco, contudo, embora essas alegações sejam relevantes em sede de apelação, não se prestam aos embargos de declaração, pois implicam revaloração de provas e revisão do juízo de culpabilidade, o que é vedado nessa via recursal.

Mostra-se visível, portanto, que o embargante Juracy Brito não pretende nenhuma complementação, esclarecimento ou suprimento de omissões e contradições do v. Acórdão embargado, mas sim expressa mero inconformismo, na tentativa de abrir nova via de debate acerca dos argumentos lançados no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n°. 0012284-19.2009.8.11.0042.

De mais a mais, é sabido e ressabido que
“o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha.”
(STJ, AgRg no Aesp 1627568 SP 2019/ 0355098-5).

Sob outra perspectiva, no que tange à alegação de prescrição suscitada pelos embargantes José e Joel Quirino, bem como por Nilson Roberto, cumpre destacar que se trata de matéria de ordem pública, cuja apreciação é possível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Ocorre que, com o julgamento do recurso ministerial, que foi desprovido, e a consequente readequação das penas impostas aos réus, surge novo panorama a ser considerado para fins de análise da prescrição.

Conforme dispõe o artigo 110, § 1º, do Código Penal:
"A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. "
.

Ademais, tratando-se de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação, nos termos da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal:
“em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”
(Súmula nº 497 do c. STF), bem como que
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
(CP, art. 119).

Assim, conquanto seja o caso de não conhecimento dos aclaratórios, passo a verificar a existência da causa extintiva de punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recurso ministerial foi desprovido.

No caso em análise, o acórdão embargado readequou as penas impostas aos réus, fixando-as da seguinte forma:

GERALDO LAURO
:

Pelo crime de
peculato
(art. 312, c/c art. 327, § 2º, do CP): 2 anos e 8 meses de reclusão;

Pelo crime de
lavagem de dinheiro
(art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98): 3 anos de reclusão.

JURACY BRITO:

Pelo crime de
peculato
(art. 312, c/c art. 327, § 2º, do CP): 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão;

Pelo crime de
lavagem de dinheiro
(art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98): 3 anos e 6 meses de reclusão.

JOSÉ QUIRINO PEREIRA:

Pelo crime de
peculato
(art. 312, caput, do CP): 2 anos e 4 meses de reclusão;

Pelo crime de
lavagem de dinheiro
(art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98): 3 anos e 6 meses de reclusão.

JOEL QUIRINO PEREIRA:

Pelo crime de
peculato
(art. 312, caput, do CP): 2 anos e 4 meses de reclusão;

Pelo crime de
lavagem de dinheiro
(art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98): 3 anos e 6 meses de reclusão.

NILSON ROBERTO TEIXEIRA:

Pelo crime de
peculato
(art. 312, caput, do CP): 2 anos e 4 meses de reclusão;

Pelo crime de
lavagem de dinheiro
(art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98): 3 anos e 6 meses de reclusão.

Em contrapartida, os fatos delitivos imputados teriam ocorrido
“no período de dezembro/1999 a dezembro de 2002”
(
sic
), conforme narrado na peça acusatória.

A denúncia foi recebida no dia 29 de setembro de 2010.

Importante destacar que, embora tenha sido prolatada sentença anterior em 04 de setembro de 2018, esta foi objeto de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, tendo sido acolhido o recurso em juízo de retratação, com a prolação de nova sentença em 29 de abril de 2022. Portanto, para fins de interrupção da prescrição, deve ser considerada a data da última sentença condenatória.

Portanto, no dia 29 de abril de 2022, o juízo singular condenou os embargantes.

No julgamento do acórdão embargado, em sessão realizada no dia 15 de julho de 2025, as penas foram reduzidas, conforme descritas acima.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que a denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2010 (id. 217428997, p. 96-108, vol. 11) e a sentença condenatória foi prolatada em 29 de abril de 2022 (id. 217430312), transcorrendo, entre esses dois marcos, um período de 11 (onze) anos e 07 (sete) meses, superior ao prazo prescricional de 08 (oito) anos.

In casu
, para fins de prescrição, ou seja, sem o acréscimo da continuidade delitiva, considera-se a pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
referente ao delito de peculato e a reprimenda de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
do crime de lavagem de capitais.

Destaca-se que
“se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”
(CP, art. 109, IV), como no caso da pena imposta por lavagem de dinheiro, o prazo prescricional corresponde a
08 (oito) anos
, bem como que
“se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
(CP, art. 109, V), como na hipótese da condenação pelo delito de peculato, o prazo prescricional corresponde a
04 (quatro) anos
.

Neste contexto, ao considerar que entre a data do recebimento da denúncia (29 de setembro de 2010) e a publicação da sentença condenatória (29 de abril de 2022) transcorreram-se mais de 08 (oito) anos, devendo ser extinta a punibilidade do embargante
Nilson Roberto Teixeira
, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Do mesmo modo, por se tratar de matéria de ordem pública, como dito alhures, verifica-se que a prescrição deve ser reconhecida também em favor dos acusados/embargantes
Geraldo Lauro
,
Joel Quirino

Pereira
,
José Quirino Pereira
e
Juracy Brito
.

Igualmente, para fins de prescrição, as reprimendas a serem sopesadas para cada um dos embargantes pelos delitos de peculato e lavagem de capitais, respectivamente, é de: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) anos de reclusão para
Geraldo Lauro
; 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) anos e 06 (seis) meses para
Joel Quirino Pereira
e
José Quirino Pereira
; e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para
Juracy Brito.

Portanto, o prazo prescricional dos delitos pelos quais foram condenados corresponde a
08 (oito) anos
, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Desta forma, de fácil verificação que o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia (29 de setembro de 2010) até a publicação da sentença condenatória (29 de abril de 2022), recomenda-se a extinção da punibilidade dos acusados, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO – SANAR OMISSÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS – DE OFÍCIO – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO .

O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação do Acórdão, transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição.”
(N.U 0012386-14.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

“É impositivo reconhecer a prescrição, com base na pena in concreto, se entre a publicação da sentença e o acórdão transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal”
(TJMT, N.U 0000113-42.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 8/12/2022).

“Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: ‘aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão’.

Constatada a superveniência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a declaração de ofício da extinção da punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública”
((N.U 0004428-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/8/2023, Publicado no DJE 20/8/2023).

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, assim como não possui a função de responder a um questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados.

‘A pretensão de discussão de tema não deduzido nas razões recursais e não enfrentado pelo acórdão hostilizado, se revela inovação recursal, o que impede o seu conhecimento na via eleita’ (STJ, EDcl no REsp n. 1374213/MG).

A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, entre a data da publicação da sentença condenatória e o acordão, decorre ‘pena in concreto’, nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. VI, c/c o art. 110, §1º, todos do Código Penal, que no presente caso, foi alterada no julgamento do Recurso de apelação”
(TJMT, N.U 0004031-73.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

“O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime receptação”
(TJMT, N.U 0000981-67.2015.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/8/2023, Publicado no DJE 10/8/2023).

Ressalte-se que, embora os embargos de declaração tenham sido opostos apenas por
Juracy Brito, Nilson Roberto Teixeira, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser estendido também ao réu Geraldo Lauro, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal:
"No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros."
.

Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, ficam prejudicadas as demais alegações formuladas pelo embargante
Juracy Brito
em seus embargos de declaração, relacionadas à dosimetria da pena.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
Juracy Brito, Nilson Roberto Teixeira, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, com efeitos infringentes, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação a todos os crimes pelos quais os réus foram condenados, declarando extinta a punibilidade de
Geraldo Lauro, Juracy Brito, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira
, nos autos processuais n. 0012284-19.2009.8.11.0042, que tramitou perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso IV, e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025